Tribunal: TJDFT
Processo: 0754510-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754510-10.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ROBERTO CARLOS TELES BRAGA, ELEICAO 2014 ROBERTO CARLOS TELES BRAGA GOVERNADOR, PARTIDO DOS TRABALHADORES, PARTIDO DOS TRABALHADORES APELADO: CLACKET FILMES E FILMAGENS LTDA, PARTIDO DOS TRABALHADORES EMBARGADO: ROBERTO CARLOS TELES BRAGA, PARTIDO DOS TRABALHADORES, ELEICAO 2014 ROBERTO CARLOS TELES BRAGA GOVERNADOR D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT (ID 76277964), por ROBERTO CARLOS TELES BRAGA (ID 76343449) e pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES (ID 76343450) –em face do acórdão de ID 75910669. Aos embargados, para manifestação no prazo legal, nos termos dos artigos 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator